Tribunal: STF
Processo: RE 221046
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-23
Data de publicação: 1998-03-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Lei nº 7.730/89. Plano
Verão. Reajuste de 26,05%. Direito adquirido. Inconstitucionalidade.
  1 - O Plenário desta Corte reiterou o entendimento de que
não há direito adquirido a vencimentos de funcionários públicos nem
direito adquirido a regime jurídico instituído por lei. Em se
tratando de norma de aplicação imediata não alcança vencimentos já
pagos ou devidos "pro labore facto".
  2 - Reajuste de salário pela variação da URP (26,05%), a
ser computada no mês de fevereiro de 1989. Direito adquirido e
inconstitucionalidade da norma. Inexistência.
  Recurso extraordinário conhecido e provido.